Tribunal: STF
Processo: HC 228763
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 824.511, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006; e no art. 333 do Código Penal.



    3. A parte impetrante requer:



    [...]



    5.2 – Concessão de Medida Liminar para que a Paciente tenha sua liberdade restituída com a devida aplicação de medidas cautelares, pois, possui favoráveis suas condições subjetivas, bem como, por ter sua prisão decretada com base em elementos reputados ilegais e sem o concreto fundamento; 



    5.3 – Seja reconhecida a inexistência do periculum libertatis, por ter sido decretada com base em elementos frágeis, fundamentação inidônea e no perigo abstrato da conduta (art. 312, caput, e 315, §§ 1º e 2º, II, CPP), de modo que o decreto preventivo se mostra totalmente em discordância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF; 



    5.4 – A concessão no mérito do presente Habeas Corpus, para que seja, primeiramente, desentranhada as provas coligidas no curso da busca pessoal e domiciliar e o eventual e consequente trancamento da ação penal, bem como, seja restabelecida a liberdade ao Paciente com medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação ao caso concreto, assegurando assim seu direito de responder ao processo em liberdade.



    [...]



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, observo que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Pará e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque consta a informação de que a paciente também “registra a ação penal 0804867-89.2021.8.14.0005, onde lhe é imputada a prática do crime tipificado no art. 218-B, § 1° do Código Penal”. De modo que, em linha de princípio, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator